Tribunal: TJSP
Processo: 2111459-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2111459-75.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MISHCON DE REYA LLP, é agravado CONSTRUTORA OAS S/A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2111459-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2111459-75.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Mishcon de Reya LLP
Agravada: Construtora OAS Ltda. em Recuperação Judicial
Comarca de São Paulo 39a Vara Cível do foro Central Cível
Voto no 24948
Agravo Interno. Decisão que concedeu efeito suspensivo
em agravo de instrumento. Manutenção. Agravo interno
não provido.
Versam os autos sobre agravo interno que ataca
decisão monocrática de minha lavra que concedeu efeito suspensivo a
agravo de instrumento.
A ora agravante alega, em suma, a ausência dos
requisitos para a concessão da liminar e para a apresentação da
exceção de pré-executividade.
Agravo tempestivo e dispensado de resposta.
É o relatório.
De início, reproduzo a decisão agravada:
“Por vislumbrar a plausibilidade do direito alegado, na medida em
que o erro de cálculo e do critério de abatimento de parte do valor
pago pode ser verificado de plano, e a possibilidade de ocorrência
de dano irreparável ou de difícil reparação até o julgamento do
agravo nesta instância, concedo o efeito suspensivo ao recurso
quanto aos valores controversos.”
A decisão agravada considerou que os erros de cálculo
e do critério de abatimento parcial da dívida podem ser verificados de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2111459-75.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
plano, devendo ser mantida, observando-se que a decisão definitiva
sobre isso se refere ao agravo de instrumento.
Nego, pois, provimento a este agravo interno.
Morais Pucci
Relator